Tribunal: TJBA
Processo: 2000248-90.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000248-90.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GERALDO LUIZ DE ANDRADE MOURA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. TRAÇOS PARAFÍLICOS E TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução de Pena interposto
por Geraldo Luiz de Andrade Moura,
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro,
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência de requisito subjetivo, com base em exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apenado preenche o requisito subjetivo para progressão de regime, considerando o resultado desfavorável do exame criminológico que apontou traços parafílicos (pedofilia) e transtorno de personalidade antissocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112, da Lei de Execuções Penais, não bastando apenas o lapso temporal, sendo indispensável a comprovação da aptidão para o benefício.

4. O exame criminológico revelou que o Recorrente não reconhece sua prática delitiva, não demonstrando arrependimento ou sentimentos quanto às possíveis implicações danosas à vítima, apresentando postura de esquiva.

5. A avaliação técnica evidenciou a presença de traços parafílicos (pedofilia) e transtorno de personalidade antissocial, aspectos preocupantes quanto à adequação do Agravante ao convívio social menos restritivo, neste momento.

6. O Apenado foi submetido a três exames criminológicos, sendo o último datado de 18.06.2025, tratando-se de análise técnica reiterada que aponta para a mesma conclusão desfavorável.

7. Os projetos futuros de reatar laços familiares e reconstruir a vida pautada no trabalho, por si só, não são suficientes para superar as conclusões técnicas que apontam para a permanência de traços parafílicos e transtorno de personalidade antissocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execuções Penais, art. 112; Código Penal, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 941.495/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJBA, Agravo de Execução Penal n. 20004856120248050146, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, p. 05.09.2024.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000248-90.2025.8.05.0146
, no qual figura como Agravante

Geraldo Luiz de Andrade Moura
e Agravado o
Ministério Público Estadual
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.